Tribunal: STF
Processo: Rcl 89295
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Leonardo Alves de Araújo contra decisões do Juízo da 13ª Vara Cível de Brasília e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, proferidas nos autos dos Processos n. 0747457-41.2025.8.07.0001 e n.  0753453-23.2025.8.07.0000, respectivamente.
Segunda a narrativa constante da exordial, o reclamante Leonardo Alves de Araújo restou eleito Presidente Nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), em 23 de fevereiro de 2024, em convenção realizada sob a condução de um interventor nomeado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com acompanhamento de diversas entidades e homologada pelo Ministro Alexandre de Moraes, com mandato previsto até 2028. 
Sustenta-se a ocorrência de tentativa anterior de destituir o reclamante em 2024, suspensa por decisão da Ministra Cármen Lúcia e referendada pelo Plenário do TSE. 
Posteriormente, em 26 de julho de 2025, uma nova Convenção Nacional do PRTB elegeu a “Chapa União”, da qual consta o reclamante como Presidente e Antônio Amauri Malaquias de Pinho como Vice-Presidente, também para mandato até 2028. Afirma-se, contudo, que, em 25 de agosto de 2025, Antônio Pinho teria fraudado e registrado uma ata falsa em cartório, autoproclamando-se Presidente Nacional do referido diretório partidário, relegando o reclamante ao cargo de Vice-Presidente.
Diante disso, relata-se o ajuizamento da Ação Declaratória de Falsidade de Documento e de Inexistência de Ato Jurídico, com pedido de tutela de urgência, alegando a existência de vícios estatutários, como falta de quórum mínimo para formação da chapa, inclusão de nomes de convencionais sem consentimento e participação simultânea em mais de uma chapa, fatos corroborados por declarações de 29 dos 34 convencionais presentes, que afirmam não terem participado de qualquer convenção alternativa e reconhecerem apenas a eleição do reclamante. 
Todavia, o Juízo da 13ª Vara Cível de Brasília/DF, bem como o Relator do AI 0751259-50.2025.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Álvaro Ciarlini, indeferiram os pedidos liminares, entendendo-se necessária a instrução probatória.
Daí o ajuizamento da presente reclamação, em que o reclamante alega que as decisões reclamadas violam a autoridade desse Supremo Tribunal Federal, consubstanciadas na ADC 31/DF e nas ADIs 6.230/DF e 5.875/DF. 
Para tanto, argumenta que, no julgamento dos paradigmas apontados, essa Corte assentou que o princípio democrático, previsto no artigo 17 da Constituição, atua como limitador da autonomia partidária, exigindo a realização de eleições intrapartidárias livres, periódicas e regulares. 
Dessa forma, conclui que a condução de um partido por dirigentes não eleitos, de legitimidade duvidosa ou alçados ao cargo mediante fraude, seria incompatível com o regime democrático.
Sustenta, nesses termos, que, ao manterem a eficácia da ata fraudulenta e exigirem instrução probatória completa para afastar a presunção de veracidade, as autoridades reclamadas permitem que o PRTB seja dirigido por pessoa cuja legitimidade é questionável, em detrimento de uma direção legitimamente eleita e homologada pelo TSE. 
Ao seu ver, a própria existência de “incerteza” sobre a validade da ata, reconhecida pelos juízos inferiores, já configuraria uma afronta ao princípio democrático que deve nortear a autonomia partidária.
Afirma, ainda, que a probabilidade do direito é fundamentada na clara violação dos precedentes do STF e nas robustas provas da falsidade da ata. Já o perigo da demora é justificado pela inoperância funcional do partido, uma vez que o próprio TSE suspendeu o acesso do Sr. Antônio Amauri ao sistema SGIP/TSE devido às dúvidas sobre sua legitimidade, impedindo o partido de realizar atividades essenciais como a regularização de diretórios, movimentação de fundos e prestação de contas. Essa paralisação é especialmente grave em ano eleitoral, porquanto compromete o calendário de 2026 e deixa o partido acéfalo nacionalmente e sem diretórios estaduais válidos. 
Assim, requer a concessão de medida liminar para que seja determinado o imediato restabelecimento do status quo ante, mediante a recondução da direção constituída na Convenção realizada em 23 de fevereiro de 2024, em especial do Presidente eleito naquela ocasião, cujo mandato estaria vigente até 2028. 
No mérito, postula a procedência da reclamação com a cassação das decisões reclamadas, por configurarem manifesta afronta à tese constitucional fixada pelo Supremo nas ADIs 6.230 e 5.875 e na ADC 31, restabelecendo-se a direção constituída na Convenção de 23 de fevereiro de 2024 até o julgamento de mérito da ação originária.
Registro, por fim, que a presente reclamação veio a mim distribuída por prevenção à Pet 11.225, de minha relatoria. (eDOC 19, ID: d682a7ca)
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, destaco que, conforme disposto na Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).
Na espécie, o reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADC 31/DF e nas ADIs 6.230/DF e 5.875/DF. 
Extrai-se dos autos que Leonardo Alves de Araújo ajuizou Ação Declaratória de Falsidade de Documento e de Inexistência de Ato Jurídico, com pedido de tutela de urgência, em face de Antônio Amauri Malaquias de Pinho e Anthony Leonardo Moreira Grillo, requerendo a declaração da falsidade do registro da ata da Convenção Nacional Extraordinária realizada em 26.7.2025, bem como a inexistência/nulidade do ato jurídico dele derivado, com as devidas consequências registrais, administrativas e partidárias. Para tanto, sustenta a ocorrência de fraude quando do referido registro da ata da convenção realizada pelo diretório do PRTB, através de falsificação e manipulação do resultado decorrente da votação ocorrida na oportunidade. (eDOC 12, ID: 97fc1895)
O pedido liminar foi indeferido em primeiro grau, sob o fundamento de que não seria possível, sem a devida instrução processual, verificar um juízo de probabilidade do direito vindicado. Na ocasião, assentou-se que, ambas as partes apresentaram documentos consignando sua veracidade e apontando a falsificação incorrida pela parte contrária.
Confira-se, pois, trecho da decisão:

“Em relação à tutela de urgência, é certo que ambas as partes atribuem - um ao outro - a falsificação de documentos. 
Ocorre que, neste momento processual, fundado em uma cognição sumária, não há como se apontar qual seria a ata correta, haja vista o conflito entre os documentos acostados aos autos, com versões e contra versões que impedem o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. 
Com efeito, há alegações de falsidade por ambos os polos da ação e, a cada documento juntado, apresenta-se, pela parte adversa, mais uma alegação de falsidade,, sendo que somente após a completa instrução processual será possível aferir quais são os documentos efetivamente válidos, relativos à convenção e representação legal do partido. 
Necessário apontar, ainda, que conforme se infere dos autos, foi o próprio autor quem forneceu ao réu a senha de acesso aos sistemas eleitorais. Ainda que alegue que o fornecimento de tal senha não tinha o condão de reconhecê-lo, ainda que indiretamente, como presidente eleito do partido, é certo que a forneceu, assumindo, portanto, os ônus daí decorrentes. 
Importante destacar, ainda, que das conversas de WhatsApp juntadas aos autos, há dezenas de mensagens apagadas e, ainda, dezenas de áudios sem transcrição, o que também impede a análise do que efetivamente estava sendo acordado entre o autor e o primeiro réu.
Por outro vértice, não há como se declarar, de antemão, a falsidade de um documento levado a registro sem a completa instrução processual, pois a declaração não pode estar amparada em um juízo de mera probabilidade, mas, sim, em um juízo de certeza. 
Assim, consequentemente, não se pode restabelecer acesso a sistema eleitoral fundado em juízo de probabilidade, pois haveria, no caso, um periculum in mora inverso. 
Ressalte-se, ainda, que também não há que se falar em perigo de demora em relação ao partido porque possui - ainda que sob discussão - presidente eleito, a quem incumbe a prática dos atos em defesa dos seus interesses, inclusive com a adoção de providências em ações ou procedimentos dos quais é parte. 
Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA”. (eDOC 16, ID: 3efd5022; grifos nossos)

O reclamante Leonardo Alves de Araújo interpôs, então, agravo de instrumento contra a decisão, o qual teve o pedido de tutela provisória indeferido, em 09.12.2025, pelo Relator, Desembargador Álvaro Ciarlini, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
O Relator assentou que não estavam presentes os requisitos para deferir o pleito de urgência. Nesse sentido, afirmou, em síntese, que “A ata impugnada é documento público registrado em cartório, dotado de presunção relativa de veracidade e legitimidade, cuja desconstituição exige contraditório efetivo e a devida instrução probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial e análise aprofundada das circunstâncias fáticas. As aludidas providências são incompatíveis com a cognição sumária própria do agravo de instrumento”. Cito, a propósito, o teor da decisão:

“Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Alves de Araújo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo nº 0747457- 41.2025.8.07.0001, assim redigida:
(...)
O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78617869), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a tutela de urgência requerida na ação anulatória ajuizada na origem. 
Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a robusta prova documental apresentada, composta por atas, listas de presença, 29 (vinte e nove) escrituras públicas e comunicações certificadas pela plataforma ‘Verifact’, que demonstram a regularidade da convenção levada a efeito aos 26 de julho de 2025 e a eleição da Chapa União, bem como a inexistência de consentimento válido para a inserção da ata divergente no sistema SGIP/TSE.
Aduz, ainda, que a imposição de um padrão probatório incompatível com a fase liminar, a omissão em relação ao requerimento subsidiário de suspensão cautelar da ata e a ausência de análise do defeito estatutário configuram defeitos de fundamentação, além de agravar o risco institucional decorrente da consolidação de atos praticados por diretório cuja legitimidade é contestada. 
Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da ata registrada sob a matrícula nº 00003075, Livro 5-A, do Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal e restabelecidos provisoriamente o acesso do agravante ao SGIP/TSE como presidente eleito, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional. 
A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 78619363 e Id. 78619365).
É a breve exposição. 
Decido. 
A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5º, do CPC. 
De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão.
A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). 
A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de suspensão dos efeitos da ata registrada no 1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, diante da alegada falsidade documental, bem como o restabelecimento do acesso do agravante ao sistema SGIP/TSE. 
O recorrente sustenta que a convenção foi regularmente convocada, tendo sido eleita a Chapa União, da qual ele seria presidente. No entanto, dias depois, o primeiro agravado, Antônio Amauri Malaquias de Pinho, registrou em cartório uma ata divergente, na qual se autoproclamou presidente com base em uma suposta ‘Chapa Renovação’, que não teria participado da convenção nem cumprido os requisitos estatutários.
Afirma que a aludida ata foi utilizada para promover a alteração do cadastro partidário no sistema SGIP/TSE, o que resultou na exclusão do agravante e na habilitação dos agravados como representantes da agremiação Partido Renovador Trabalhista Brasileiro diante da Justiça Eleitoral. 
Nesse contexto, o agravante alega que houve falsidade documental, defeito de consentimento na validação eletrônica e violação ao Estatuto do PRTB.
A despeito das alegações articuladas pelo recorrente, não é possível constatar, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores do requerimento liminar.
A ata impugnada é documento público registrado em cartório, dotado de presunção relativa de veracidade e legitimidade, cuja desconstituição exige contraditório efetivo e a devida instrução probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial e análise aprofundada das circunstâncias fáticas. As aludidas providências são incompatíveis com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.
A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça
(...)
Quanto ao mais, a alegação de defeito de consentimento no fornecimento das credenciais do sistema SGIP/TSE, bem como o suposto artifício doloso na formação da ‘Chapa Renovação’, não pode ser aferida de plano, pois envolve exame minucioso de documentos, listas de presença e comunicações eletrônicas, cuja verificação depende, igualmente, de dilação probatória. Em sede de cognição sumária, prevalece a presunção de legitimidade do registro cartorial, não sendo possível sustar seus efeitos sem a produção das provas necessárias.
Ademais, a medida postulada apresenta risco de irreversibilidade, pois implicaria alteração imediata da representação partidária diante da Justiça Eleitoral, com potencial impacto institucional e externo, antes da formação de juízo seguro a respeito dos fatos controvertidos. 
Nesse contexto, as alegações articuladas pelo agravante não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 
Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo.” (eDOC 17, ID: f8ce2776; grifos nossos)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se aponta suposta violação a precedentes desta Corte que teriam assegurado a autonomia partidária sob distintas perspectivas: ADC 31, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 5.875, Rel. Min. Luiz Fux; e ADI 6.230, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Os referidos precedentes versam, em síntese, sobre temas como a autonomia político-partidária no que tange à responsabilização exclusiva do diretório partidário, a definição do prazo de duração dos mandatos dos membros dos órgãos partidários, bem o tempo de vigência de órgãos partidários provisórios, assegurando, assim, a autonomia funcional dos partidos políticos. Confira-se, a seguir, a ementa dos julgados:

“Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente. 1. (...). Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho nos quais se aplica ou se afasta integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória, a depender da Justiça competente para apreciação do feito. 2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática. 3. Pedido procedente.” (ADC 31, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.2.2022; grifos nossos);

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.831/2019, QUE ALTERA A LEI 9.096/1995. OLIGARQUIZAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS. IDEAL DEMOCRÁTICO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. ART. 3º, § 2º. AUTONOMIA ASSEGURADA ÀS AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS PARA DEFINIR O PRAZO DE DURAÇÃO DOS MANDATOS DOS MEMBROS DOS SEUS ÓRGÃOS PERMANENTES OU PROVISÓRIOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ALTERNÂNCIA DO PODER. REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES PERIÓDICAS EM PRAZO RAZOÁVEL. ART. 3º, § 3º. PRAZO DE VIGÊNCIA DOS ÓRGÃOS PROVISÓRIOS DOS PARTIDOS POLÍTICOS DE ATÉ 8 (OITO) ANOS. PROVISORIEDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM PERPETUIDADE. PROCEDÊNCIA QUANTO AO PONTO. ART. 55-D. ANISTIA. DEVOLUÇÕES, COBRANÇAS OU TRANSFERÊNCIAS AO TESOURO NACIONAL QUE TENHAM COMO CAUSA AS DOAÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES FEITAS EM ANOS ANTERIORES POR SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERÇAM FUNÇÃO OU CARGO PÚBLICO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, DESDE QUE FILIADOS A PARTIDO POLÍTICO. IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PONTO. MODULAÇÃO DA DECISÃO. PRODUÇÃO DE EFEITOS EXCLUSIVAMENTE A PARTIR DE JANEIRO DE 2023, PRAZO POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO PRESENTE CICLO ELEITORAL, APÓS O QUAL O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PODERÁ ANALISAR A COMPATIBILIDADE DOS ESTATUTOS COM O PRESENTE ACÓRDÃO. (...)”. (ADI 6.230, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,  Tribunal Pleno, DJe 16.8.2022; grifo nosso);

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARTIDOS POLÍTICOS. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. DEFINIÇÃO DO PRAZO DE DURAÇÃO DE ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS PROVISÓRIOS. ART. 17, §1º, DA CF (COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 97/2017). ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PRINCÍPIOS PREVISTOS NO CAPUT DO ART. 17 DA CF QUE LIMITAM E INFORMAM A AUTONOMIA PARTIDÁRIA. DEMOCRACIA INTRAPARTIDÁRIA QUE CONSTITUI FATOR NECESSÁRIO À LEGIMITIDADE DO SISTEMA POLÍTICO. PRECEDENTE: ADI 6.230. AÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...).” (ADI 5.875, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2025; grifo nosso).

Como se observa, os paradigmas invocados versam sobre hipóteses de ingerência normativa ou institucional externa na atuação dos partidos políticos, notadamente em matérias afetas ao processo eleitoral e à autonomia no processo de formação e atuação partidária.
Diversamente, o caso sob exame envolve controvérsia interna, fundada na incerteza sobre a validade do registro da ata da Convenção Nacional Extraordinária de 26.7.2025, pretendendo a desconstituição de documento público alegadamente falso.
Trata-se, portanto, de litígio que não decorre de intervenção externa na autonomia partidária, mas decorrente de desavenças ocorridas entre os membros da diretoria nacional, submetidas à análise jurisdicional.
 Nesse contexto, constata-se que os paradigmas indicados não apresentam identidade temática nem similitude fático-jurídica com os atos reclamados, porquanto o julgado proferidos pro esta Corte não tratam de procedimentos internos de destituição ou substituição de dirigentes partidários, tampouco de controle jurisdicional de legalidade de atos interna corporis. Evidencia-se, assim, a ausência de estrita aderência entre as decisões reclamadas e os precedentes apontados como paradigmas.
Cumpre reiterar, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que a reclamação constitucional exige que o ato reclamado guarde exatidão e pertinência com o conteúdo normativo da decisão paradigma, de modo a permitir o cotejo direto e imediato entre as situações confrontadas, o que manifestamente não se verifica na hipótese.
Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Cito, ainda, o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 31/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e o parâmetro de controle invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 65.329 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2024).

Assim, conclui-se pela inadmissibilidade do pedido.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se. Comunique-se à autoridades reclamadas.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente